Tribunal: TJSP
Processo: 2238444-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Não recolhimento pelos agravantes das despesas para intimação postal de agravados. Deserção caracterizada. Inteligência do artigo 1.007, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, portanto.